Tribunal: STF
Processo: AI 725355
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	A análise de supostas ofensas aos 
   princípios do contraditório e da ampla defesa, no caso em tela, 
   passa pelo prévio reexame do conjunto fático trazido pelos autos, 
   hipótese inviável em sede extraordinária (STF 279).
2.	A 
   jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a 
   alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, pode 
   configurar, quando muito, situação de ofensa meramente reflexa ao
   texto constitucional. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.